Tribunal: TJMMG
Processo: 2001166-48.2019.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001166-48.2019.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, PELA AUSÊNCIA DE REINQUIRIÇÃO DO OFENDIDO E PELA JUNTADA TARDIA DO OFÍCIO QUE ENCAMINOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DO APELADO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO, PARA MANTER O ATO ADMINISTRATIVO PUNITIVO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Marcos de Souza Falcão, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter o ato punitivo decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 117.978/2017/55ºBPM. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença que acolheu as pretensões do autor e anulou a punição disciplinar decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 117.324/2017- 55º BPM. O apelado propôs a presente ação ordinária informando que foi punido com o decréscimo de um ponto em seu conceito funcional, por suposta prática da transgressão prevista no inciso V do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 (ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa). De acordo com a Portaria que inaugurou a sindicância mencionada, o procedimento administrativo foi instaurado tendo o seguinte objeto (fl. 01 do doc 26): Apurar o afloramento de transgressão disciplinar residual da Portaria 117.324/2017- 55º BPM do Auto de Prisão em Flagrante, onde em tese teria o sindicado não cumprido a ordem de um oficial e neste mesmo momento, o graduado perdeu o controle e começou a gritar e tentar ir para cima do Tem Sidney, sendo que de imediato foi contido por outros policiais militares.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse o ora apelado, em sua petição inicial, que, na data de 20/09/2017, gravou a conversa que teve com o 1º Tenente PM Sidney Correia Machado, que foi considerada como sendo ofensiva e, mesmo após ter solicitado a juntada do áudio ao processo administrativo-disciplinar, tal pedido não foi atendido, acarretando nulidade da punição. Alegou ainda o ora apelado que, mesmo após ter requerido nova oitiva do suposto ofendido, tal ato não ocorreu, violando o princípio da ampla defesa. Disse ainda que houve a juntada posterior do “Ofício de remessa” do auto de prisão em flagrante pelo sindicante e que tal circunstância teria acarretado a nulidade de todo o procedimento. Aduziu ainda o autor em sua petição inicial que sua punição foi desproporcional e desarrazoada, pois tudo não teria passado de um desentendimento entre ele e o ofendido em “um momento estressante gerado pela situação de trabalho”. Por fim, disse o apelado em sua petição inicial que é um profissional sério e exemplar, que inexistem punições em seu registro funcional e que não contribuiu para a ocorrência de qualquer transgressão disciplinar. Com tais argumentos, o ora apelado requereu a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da punição disciplinar e, ao final, confirmarse a liminar, com a anulação da sanção. Requereu também o autor os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no Evento 6, bem como foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 22), afirmando que o procedimento transcorreu com observância aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que a conduta do apelado foi presenciada por testemunhas e que inexiste obrigatoriedade da oitiva do ofendido. Afirmou ainda o Estado de Minas Gerais que a juntada posterior do ofício que encaminhou o auto de prisão em flagrante não causou qualquer prejuízo ao autor e que tal formalidade não conduz à nulidade da punição. Aduziu ainda o réu que o conceito funcional do ora apelado foi apreciado quando da aplicação da punição e que a sanção disciplinar foi aplicada com razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, destacou o Estado de Minas Gerais que a apreciação judicial deve-se restringir à legalidade do ato administrativo e que inexistem ilegalidades, desvios de finalidade ou nulidades a serem declaradas. Com tais razões, pugnou o Estado de Minas Gerais pelo não acolhimento das pretensões do autor, bem como pela sua condenação pagamento de custas e honorários sucumbenciais, pugnando pela oitiva do autor e a juntada de documentos. O autor, ora apelado, impugnou a contestação no Evento 28, requerendo o acolhimento de suas pretensões. Intimadas para especificarem as eventuais provas que pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tendo o ora apelado requerido o acolhimento de suas pretensões, enquanto o Estado de Minas Gerais pugnou pela rejeição dos pedidos. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no Evento 37, julgando procedentes as pretensões do autor. Entendeu o magistrado que a sindicância administrativo-disciplinar decorreu de anterior auto de prisão em flagrante do autor pela prática do crime de desrespeito a superior e que o pedido de degravação de um áudio entregue na data de sua prisão foi atendido pela administração militar. Afirmou ainda o magistrado que, após a juntada da degravação mencionada, houve nova oitiva das testemunhas 2º Tenente PM Evandro Fagundes Capuchinho e 2º Sargento PM Francismar Soares da Rocha e que, embora requerido pelo autor, o ofendido não foi reinquirido, acarretando violação à garantia do inciso LV do artigo 5º da Constituição da República (CR) de1988. Com tais razões, o juiz de primeiro grau acolheu as pretensões do ora apelado e anulou a punição disciplinar, bem como condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Devidamente intimado, o Estado de Minas Gerais recorreu da sentença (Evento 51), requerendo a reforma da decisão recorrida, para que seja mantido o ato disciplinar, argumentando que o ato administrativo de sanção disciplinar não apresenta vícios e que o art. 132 da Resolução n. 4220/12 - Manual de Processos e Procedimentos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) - não dispõe sobre a obrigatoriedade da oitiva do ofendido. O apelado apresentou as suas contrarrazões requerendo que seja negado provimento ao presente recurso (Evento 57). É o relatório. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser provido, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter o ato punitivo. Verifica-se nos autos que, após a instauração do procedimento administrativo-disciplinar, a primeira providência levada a efeito pelo sindicante foi a oitiva do ofendido, com a prévia intimação do ora apelado, que, inclusive, acompanhou a produção da prova e assinou o termo de declarações. Ao apresentar a sua defesa, o ora apelado não manifestou seu interesse em ouvir o ofendido, tendo requerido que fosse juntado aos autos o áudio que continha a gravação da discussão (fl. 05 do doc 30). Portanto não vislumbro qualquer nulidade pela ausência de reinquirição do ofendido, mesmo após a juntada da degravação do áudio apresentado pelo apelado, uma vez que tal prova já era de conhecimento do apelado, por ter sido produzida por ele mesmo. Além de o apelado não ter requerido, em momento oportuno, a oitiva do ofendido, não houve a indicação de qual foi o prejuízo suportado pela nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 reinquirição. Sobre esta situação, destaco a previsão expressa contida no art. 69 da Lei n. 14.310/2002, que possui a seguinte redação: Art. 69 - A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificarse- á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Além da ausência de indicação de prejuízo para a defesa, a repetição da prova sem qualquer justificativa evidencia-se protelatória. Inclusive esta pretensão de nova oitiva do ofendido foi deduzida em recurso hierárquico que, acertadamente, foi indeferida sob o entendimento de que se tratava de pedido protelatório (fl. 35 do doc 38). Desta forma, inexistindo prejuízo para a defesa, não verifico qualquer nulidade e entendo que a decisão administrativa que indeferiu a pretensão de reinquirição foi correta. Cabe destacar que a decisão punitiva se fundamentou em inúmeros depoimentos testemunhais e inexistiu qualquer controvérsia acerca do conteúdo das gravações efetuadas pelo apelado que justificasse a nova oitiva de um dos interlocutores da conversa registrada. Assim, inexistindo cerceamento de defesa ou qualquer prejuízo para o seu exercício, o ato punitivo deve ser mantido, considerando que decorreu de procedimento administrativo-disciplinar no qual não vislumbro qualquer mácula. No que se refere ao argumento do apelado de que a juntada posterior do “ofício de remessa” do auto de prisão em flagrante pelo sindicante acarretaria nulidade de todo o procedimento punitivo, da mesma forma, não houve qualquer prejuízo para a defesa pela juntada tardia de um simples ofício. Portanto, tal argumento não é suficiente para o acolhimento da pretensão do ora apelado de ser declarada a nulidade do ato punitivo. Por fim, não há qualquer violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a punição decorreu de procedimento que demonstrou a existência da infração e considerou, para a imposição da sanção, as circunstâncias do fato, inclusive o extrato de registro funcional do apelado. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e manter o ato punitivo decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 117.978/2017/55ºBPM. Nos termos do disposto nos §§ 1º e 8º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), arbitro honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigibilidade do crédito em função do deferimento dos benefícios da justiça gratuita. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHOTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Acompanho o voto do eminente desembargador relator, para manter o ato punitivo promovido pela administração militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de agosto de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato